Tribunal: TJDFT
Processo: 0724122-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0724122-06.2019.8.07.0000 Agravantes : JOÃO CÂNDIDO DE SOUZA, ROZENILDE RODRIGUES DA SILVA Agravados : RENILSON OLIVEIRA TORRES, SEBASTIÃO ROCHA FILHO Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O JOÃO CÂNDIDO DE SOUZA e outra interpuseram agravo de instrumento em face da decisão (id 12772498 - Pág. 19/20), proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, na pretensão de reintegração de posse, autuada sob o no 0004445-12.2016.8.07.0008, ajuizada contra RENILSON OLIVEIRA TORRES e outra, a qual aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça devido ao não comparecimento dos autores à audiência de instrução. Intimem-se os agravantes para se manifestação sobre eventual inadmissibilidade do agravo de instrumento, uma vez que a decisão agravada não está no rol do art. 1.015 do CPC. Cumprida a determinação ou transcorrido o prazo, façam-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator